Tribunal: TJBA
Processo: 8040107-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040107-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HELENITA FERREIRA DA COSTA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E OMISSÃO DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO LIMINAR. OMISSÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada condicionou a apreciação do pedido de gratuidade de justiça à juntada da declaração de imposto de renda e deixou de apreciar o pedido liminar de manutenção do fornecimento de água, troca de hidrômetro, emissão de boletos com base na média de consumo e instalação de aparelho eliminador de ar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça diante da documentação apresentada; e (ii) estabelecer se a omissão do magistrado na apreciação do pedido liminar configura negativa de prestação jurisdicional, autorizando a intervenção do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação documental de hipossuficiência financeira autoriza a concessão da gratuidade de justiça à parte que demonstra não possuir recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça mediante simples afirmação de insuficiência, cabendo ao juiz indeferi-la apenas quando houver prova em sentido contrário, o que não se verifica nos autos.

A omissão do magistrado na apreciação do pedido liminar compromete a efetividade da jurisdição, sobretudo em demandas de natureza urgente, constituindo negativa de prestação jurisdicional apta a justificar a interposição do agravo de instrumento.

A jurisprudência do STJ e do TJBA admite a apreciação recursal da omissão judicial quanto à tutela de urgência, quando demonstrado risco de lesão grave e irreparável.

A análise do pedido liminar originário pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância, competindo ao juízo de origem decidir de forma imediata e motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A parte faz jus à gratuidade de justiça quando comprova situação financeira limitada, não sendo exigida a demonstração de miséria absoluta.

A omissão judicial na apreciação de pedido de tutela de urgência configura negativa de prestação jurisdicional e autoriza o conhecimento do agravo de instrumento, devendo o juízo de origem apreciar o pedido de plano. Precedentes deste Sodalício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n. 8040107-61.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
HELENITA FERREIRA DA COSTA
e como agravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator